Tribunal: TJDFT
Processo: 0752560-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752560-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IVO DE SA GUIMARAES, JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA E OUTRO contra a decisão que recebeu a emenda à inicial do cumprimento provisório de sentença apresentada por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO em face dos agravados e os intimou para pagamento ou impugnação, nos termos dos artigos 520 e seguintes do CPC. Em breve síntese, alegam que não houve trânsito em julgado da sentença executada, proferida no processo (0700532-94.2019.8.07.0001 e que o valor da execução foi calculado unilateralmente pela exequente. Defendem não caber cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, primeiro porque o título deve antes ser liquidado, segundo, porque não há previsão expressa acerca do cabimento de cumprimento provisório de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais. Aduzem, ainda, ser necessário, no caso, oferecimento de caução e reputa incabível a determinação de honorários sucumbenciais (10%) sobre o valor cobrado em primeiro grau. Requerem, em tutela recursal antecipada, a suspensão do cumprimento provisório de sentença. No mérito, requerem a reforma da decisão interlocutória que recebeu o cumprimento de sentença provisória de honorários sucumbenciais, extinguindo-se a demanda sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugnam por que seja determinado à agravada que seja realizada caução, nos exatos termos do art. 520, IV, CPC, assim como que seja excluída a determinação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento provisório de sentença. Preparo comprovado (ID 22223913). Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da ausência de cunho decisório do ato impugnado, além de inovação recursal, diante da alegação de matéria não antes apresentada e apreciada na origem. Transcrevo a decisão recorrida: “A Recebo a emenda, apresentada em peça substitutiva de ID no 77677363. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO em face de JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA e PEDRO IVO DE SA GUIMARAES, partes qualificadas. Em sede prefacial, recebo o cumprimento provisório. Intime-se a parte executada para pagamento, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal (fase de conhecimento), no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos à razão de 10% (dez por cento), respectivamente, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se ocorreu a quitação do débito. Pontue-se que, por força do disposto no artigo 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o do aludido dispositivo. Oferecida impugnação, ou ainda, transcorridos em branco os referidos prazos, retornem à conclusão. Atente a Secretaria para o requerimento de publicação exclusiva, formulado pela parte exequente (ID no77677363 - Pág. 5).“ Analisando a manifestação do juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho, no qual apenas foi recebido (e não deferido) o pedido de cumprimento provisório de sentença da agravante e oportunizado aos agravantes efetivarem o contraditório ou apresentarem pagamento, exatamente conforme os preceitos legais sobre a matéria. A decisão interlocutória é conceituada no artigo 203, §2o do CPC como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. O ato recorrido, contudo, consiste em pronunciamento judicial destinado apenas a impulsionar o feito, sem caráter decisório. Nessa perspectiva, deve-se considerar que, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Note-se que não há, por ora, nos autos de origem, decisão acerca da alegada ausência de requisitos para prosseguimento do cumprimento de sentença de forma provisória, sobre suposta iliquidez do título judicial ou, ainda, sobre dispensa ou exigência de caução. Os temas contidos nas razões deste recurso sequer foram aventados na origem, a fim de possibilitar a decisão do Juízo e, então, havendo interesse, a revisão nessa esfera recursal. O julgamento do presente recurso por este órgão revisor, portanto, resultará em supressão de instância. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal, o que impõe o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora